Tribunal: TJDFT
Processo: 0723233-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0723233-42.2025.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que a decisão do juízo singular que determinou a inversão do ônus da prova (id. 207415938 na origem) foi proferida em 21/08/2024, ao passo que o ato judicial datado de 19/05/2025 (id. 236236398 na origem) apenas deferiu a produção de prova pericial, manifeste-se o agravante sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, manejado apenas em 10/06/2025. No mesmo prazo, faculta à parte se manifestar acerca do cabimento do recurso interposto em face de ato judicial (id. 236236398 na origem) que deferiu a produção de prova pericial. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator